Tribunal: STF
Processo: RE 1550998
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, resumido na seguinte ementa (Doc. 21, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (CP, ART. 157, § 2º, II). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RÉU GABRIELL FELIPE GOMES STOCCO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO SUSCITADAS PELA DEFESA DO RÉU DOUGLAS HENRIQUE MARTINS DE TODORO. 1 – IRREGULARIDADE POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO DIREITO AO SILÊNCIO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DO AVISO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. PRÁTICA EXIGIDA SOMENTE NO INTERROGATÓRIO POLICIAL E JUDICIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2 – NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DESCRITO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESE DESCABIDA. VÍTIMA QUE DESCREVEU OS AGENTES E OS IDENTIFICOU POR FOTO E PRESENCIALMENTE. ATO CONFIRMADO EM JUÍZO. PRELIMINARES RECHAÇADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DE AMBAS AS DEFESAS (CPP, ART. 386, VII). NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍTIMA QUE DELINEOU O MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME E IDENTIFICOU OS RÉUS COMO AUTORES DOS ILÍCITO. RÉUS ABORDADOS EM VIA PÚBLICA DENTRO DO CARRO UTILIZADO NA EMPREITADA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚPLICA DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA ELABORADA PELA DEFESA DO RÉU GABRIELL FELIPE GOMES STOCCO. REPRIMENDA INICIAL. ASPECTO DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO GRAU DE ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS REPRIMENDAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS EM ABSTRATO AO TIPO PENAL. CRITÉRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SEGUNDA ETAPA. RECLAMO PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, SOB A ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INVIABILIDADE. DECRETOS CONDENATÓRIOS IMUTÁVEIS DISTINTOS DO EMPREGADO NA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVADORA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROVIDÊNCIA DESCABIDA. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS DEFINITIVAS. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. TEMA 585 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRO ESTÁGIO. INJUSTO PERPETRADO POR DUAS PESSOAS. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO COGENTE. EXCLUSÃO DO VALOR DETERMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE. ROGATIVA ELABORADA NA DENÚNCIA, PORÉM, SEM A INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUANTIA DE REPARAÇÃO REMOVIDA. EXTENSÃO DA PROVIDÊNCIA AO CORRÉU, CONFORME A REDAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AOS DEFENSORES DATIVOS PELA ATUAÇÃO RECURSAL, DE ACORDO COM TABELA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONJUNTA N. 015/2019-PGE/SEFA. RECURSO (1) CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO (2) CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, DOUGLAS HENRIQUE MARTINS DE TODORO, foi condenado à pena de 7 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 84 dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), além de R$ 2.200,00, a título de reparação pelos danos materiais suportados pela vítima (Doc. 9, fls. 30-42).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo do corréu GABRIELL FELIPE GOMES STOCCO para afastar o valor fixado a título de reparação por dano material, com extensão dessa medida a DOUGLAS HENRIQUE MARTINS DE TODORO (Doc. 21).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 26).



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVI e LXIII, da CF/1988 (Doc. 34).



    Nas razões recursais, sustenta que “[o] presente recurso se baseia nas hipóteses de presunção legal - e absoluta - de repercussão geral, previstas no art. 1.035, § 3º do CPC. Especificamente pelo fato de que há repercussão geral reconhecida pelo Supremo para a tese elencada neste recurso (Tema 1185) e de que o acórdão ora recorrido está em desacordo com a jurisprudência dominante do Supremo” (Doc. 34, fl. 8).



    Alega, ainda: “não consta do boletim de ocorrência, tampouco do depoimento dos policiais militares em sede extrajudicial ou judicial a certificação que, durante abordagem conduzida, após ser constatado o flagrante, foi informado o direito ao silêncio aos acusados” (Doc. 34, fl. 10).



    Afirma que “os elementos de prova obtidos pelos policiais militares são ilícitos, posto que advém de procedimento em inobservância ao art. 5º, inciso LXIII, da CF, sendo dever positivo dos agentes constituir prova de que assim o informaram no momento anterior do interrogatório informal - o que, conforme acima provado, não consta nos autos”(Doc. 34, fls. 12-13)



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, “para anular o acórdão ou, para acolher as violações à Constituição Federal acima indicadas”(Doc. 34, fl. 14)



    O Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário (Doc. 38).



    Vale anotar que houve interposição de Recurso Especial, o qual foi inadmitido (Doc. 32), não sendo interposto recurso contra essa decisão.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 34, fl. 8): 



    Por fim, é de se demonstrar a existência de repercussão geral nas teses trazidas pela defesa. 



    O presente recurso se baseia nas hipóteses de presunção legal - e absoluta - de repercussão geral, previstas no art. 1.035, § 3º, do CPC. 



    Especificamente pelo fato de que há repercussão geral reconhecida pelo Supremo para a tese elencada neste recurso (Tema 1185) e de que o acórdão ora recorrido está em desacordo com a jurisprudência dominante do Supremo. 



    O recorrente, em que pese afirmar que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já reconheceu a repercussão geral da matéria, não abriu tópico específico para demonstrar a existência do referido requisito, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. Nesse sentido, julgado desta CORTE:



    Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Artigo 217-a. Princípio do juiz natural. Alegação de nulidade. Tese de insuficiência probatória. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. 



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A demonstração da existência de repercussão geral também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1541060 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-05-2025).



    Ainda que superados esses graves óbices, a tese defensiva não seria acolhida.



    É que o Tema 1.185 da repercussão geral (obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal) é inaplicável ao caso. Conforme consignou o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes nos autos, a condenação não está lastreada “unicamente na oitiva informal dos acusados, mas sim no cotejo desses elementos informativos com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (Doc. 21, fl. 5):



    O Magistrado sentenciante afastou a prejudicial de mérito. Para tanto, fundamentou:



    “(...) No caso em tela, inexiste prova de que os réus não foram advertidos pelos Policiais Militares acerca do direito de permanecer em silêncio e, ainda que comprovada eventual irregularidade (o que não é o caso), tratar-se-ia de nulidade relativa, cujo reconhecimento demandaria a comprovação de prejuízo - que não restou demonstrado no caso em exame, na medida em que a denúncia e a presente sentença não estão lastreadas unicamente na oitiva informal dos acusados, mas sim no cotejo desses elementos informativos com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...).” (mov. 171.1). 



    Colhe-se dos autos que, em delegacia, os réus foram informados sobre o direito constitucional ao silêncio (movs. 1.11 e 1.13). Inclusive, o réu apelante Douglas Henrique Martins de Todoro optou por não se manifestar. Na etapa judicial, os apelantes foram novamente alertados sobre a prerrogativa e cada um apresentou sua versão sobre o acontecimento, na presença de seus advogados (movs. 139.3 e 139.4). 



    Em que pese as alegações defensivas de que os policiais militares não comunicaram ao réu o direito de nada declarar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.” (AgRg no HC n. 809.283/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) 



    Ademais, de acordo com o entendimento da Corte Superior, eventual falta de informação quanto ao direito ao silêncio é causa de nulidade relativa e cabe à parte comprovar o prejuízo suportado, a teor do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso.



    Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. A propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TEMA 1.185 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 



    IIII — Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1473946 AgR, Min. Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 17/10/2024).



    De todo modo, observa-se que o recorrente não indicou o prejuízo sofrido e nem de que modo a nulidade arguida lhe favoreceria, razão pela qual não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, nulificar o julgamento. Não se demonstrou, por exemplo, que o reconhecimento da nulidade suscitada resultaria na absolvição do recorrente, na medida em que, conforme já ressaltado, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de prova suficiente para a condenação, independente da alegada confissão informal ilegal.



    Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    [...] 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. [...]



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente